Tribunal: TJMT
Processo: 1027531-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027531-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO), VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA - CPF: 230.153.811-72 (AGRAVANTE), W. M COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 07.561.503/0001-85 (AGRAVADO), GIVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 607.781.801-15 (AGRAVADO), REGINALDO GOMES RIBEIRO - CPF: 940.613.781-04 (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA COM INSCRIÇÃO INAPTA E ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTÓRIOS. INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de ação de execução por quantia certa, objetivando a inclusão dos sócios da empresa devedora no polo passivo, sob alegação de dissolução irregular, esvaziamento patrimonial e frustração da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão de seus sócios no polo passivo da execução, à luz do artigo 50 do Código Civil e da jurisprudência consolidada sobre dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da personalidade jurídica exige, conforme o artigo 50 do Código Civil, a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo medida excepcional e dependente de elementos concretos que revelem o uso indevido da pessoa jurídica para fins ilícitos ou fraudulentos.

4.

A jurisprudência reconhece que a dissolução irregular da empresa, isoladamente, não autoriza a desconsideração, mas serve como forte indício de abuso da personalidade jurídica quando combinada com outros fatores concretos, como a inexistência de bens penhoráveis, a ausência de localização da empresa e de seus sócios e o longo período de inadimplemento.

5.

No caso concreto, a empresa executada que até então era solvente, teve a sua inscrição declarada inapta pela Receita Federal desde 2018, deixou de cumprir a obrigação há mais de 13 anos e
dissipou qualquer lastro patrimonial
, frustrando todas as diligências de penhora via SISBAJUD e RENAJUD.

6.

Além da ausência de bens, houve sucessivas dificuldades para localização dos sócios, inclusive em outras ações civis públicas em que também figuram, evidenciando ocultação patrimonial dolosa e encerramento irregular das atividades, o que demonstra indícios suficientes e justifica a superação da autonomia da pessoa jurídica.

7.

A soma desses elementos configura situação de abuso da personalidade jurídica, autorizando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução com base na Teoria Maior prevista no artigo 50 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido
para deferir a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios no polo passivo.

Tese de julgamento
:

1.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

2.

A dissolução irregular da empresa, aliada à inexistência de bens penhoráveis, à inércia no cumprimento da obrigação, à dificuldade de localização dos sócios e à dissipação de bens ao longo da execução, configura conjunto de indícios suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

3.

A inaptidão cadastral da empresa perante a Receita Federal reforça o possível encerramento irregular e o esvaziamento patrimonial, justificando o redirecionamento da execução aos sócios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
n. 0031555-12.2012.8.11.0041, ajuizada pela Agravante em desfavor de
W. M COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
.

A decisão agravada rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela Exequente, que pretendia a inclusão dos sócios Givanildo Rodrigues dos Santos e Reginaldo Gomes Ribeiro no polo passivo da execução, sob o fundamento de que não restou demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a empresa executada e seus sócios, tampouco a prática de ilícitos com o intuito de fraudar credores.

A Agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois, desde o início da execução, a agravada W. M. Comunicação Visual Ltda - ME apresentou resistência à satisfação da dívida exequenda, no valor de R$ 110.000,00, representada por cheque protestado, e, após longo trâmite processual, não foram localizados bens penhoráveis.

Aduz que houve diversos pedidos de penhora de máquinas e equipamentos da empresa devedora, inclusive com interposição de agravo anterior para anular decisão que indeferiu o pedido de penhora, mas sem sucesso, resultando na completa evasão dos bens do parque gráfico, com o consequente encerramento irregular das atividades empresariais.

Argumenta que a empresa devedora teve a sua inscrição declarada inapta em 25/09/2018 pela Receita Federal, o que comprova o encerramento irregular e a dissolução de fato da pessoa jurídica, configurando-se, nos termos da Súmula 435 do STJ, a presunção de dissolução irregular e consequente redirecionamento da execução aos sócios.

Aponta que houve ocultação patrimonial e desvio de bens, na medida em que os bens anteriormente identificados (máquinas e equipamentos gráficos) desapareceram sem qualquer justificativa ou rastreabilidade, frustrando a eficácia da execução e caracterizando hipótese típica de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-se os sócios Givanildo Rodrigues dos Santos e Reginaldo Gomes Ribeiro no polo passivo da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 321341880).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de inclusão dos sócios Givanildo Rodrigues dos Santos e Reginaldo Gomes Ribeiro no polo passivo da execução, por meio do acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa W. M. Comunicação Visual Ltda – ME.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de
“abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Esse entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados.

De acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme o texto normativo:

Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

A Agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de incluir os sócios Givanildo Rodrigues dos Santos e Reginaldo Gomes Ribeiro no polo passivo da ação de execução, tendo em vista o suposto encerramento irregular das atividades da empresa devedora W. M. Comunicação Visual Ltda – ME, a inexistência de bens passíveis de penhora, e a alegada ocultação do patrimônio da pessoa jurídica, consubstanciada no desaparecimento das máquinas e equipamentos que compunham seu parque gráfico.

No caso em comento
, verifica-se que o processo se tratava de Execução ajuizada em face da devedora W.M Comunicação Visual LTDA – ME (CNPJ 07.561.503/0001-85) em 04/09/2012.

A Executada foi citada, tendo constituído advogado (pág. 39 - id. 43105470), e oposto Embargos à Execução ainda no ano de 2013 (autos de n. 12810-47.2013.811.0041).

Os Embargos da Devedora foram rejeitados em 13/11/2019 (págs. 81/96 – id. 43105470).

Embora tenham sido realizadas pesquisas e penhoras de bens via sistemas SISBAJUD e RENAJUD (págs. 07/08 – id. 43105471, as diligências restaram frustradas.

Ou seja, após mais de 13 (treze) anos desde o ajuizamento da Ação, a Executada permanece inerte à obrigação, e as tentativas de penhoras de bens e valores restaram infrutíferas.

Em consulta ao portal da Receita Federal verifica-se que o CNPJ da Empresa Agravada encontra-se inapto por omissão de declarações desde 25/09/2018, vejamos:

Sabe-se o simples encerramento, ainda que irregular, da atividade empresarial não constitui motivo suficiente para o deferimento da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser demonstrados outros elementos de modo a satisfazer o artigo 50 do Código Civil.

Contudo, é preciso considerar que existem outros elementos nos autos que demonstram minimamente a ocorrência de esvaziamento patrimonial da Agravada.

Isso porque, a Empresa executada, quando do ajuizamento da demanda,
estava em atividade e, ao que tudo indica, era solvente
. Ainda no ano de 2013, consoante já apontado, a Devedora opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados no ano de 2019.

Nesse ponto, passados mais de 13 (treze) anos desde o ajuizamento da Ação, a Executada não apenas deixou de efetuar o pagamento da obrigação como, dentre desse período, encerrou suas atividades, e dissipou qualquer lastro patrimonial frustrando a satisfação do débito.

Em consulta ao sistema PJE também se verifica que a Executada também está sendo demandada nas Ações Civis Públicas de n. 0053573-22.2015.8.11.0041 e n. 1008545-04.2021.8.11.0041, sendo que em tais feitos seus sócios também foram localizados, o que reforça a suspeita de ocultação dolosa da atividade empresarial e do patrimônio.

Sob uma perspectiva teórica, a desconsideração da personalidade jurídica configura-se como relevante instrumento de combate e prevenção à utilização abusiva da pessoa jurídica, especialmente nos casos em que a empresa executada se encontra com a inscrição declarada como “inapta”, acumula pendências financeiras e, ainda assim, é utilizada como meio para frustrar o cumprimento de obrigações e lesar credores.

Diante desse contexto e somada à ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída, existem provas mínimas para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – IMPROCEDENCIA – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 50 DO CC) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Ademais, ficou demonstrado que além da empresa executada não ser encontrada em nenhum dos endereços fornecidos pela credora, encontra-se inapta, uma vez que foi baixada em 09/10/2018, no entanto, os agravados não adimpliram os débitos existentes. Logo, verifica-se a ocorrência de esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação.
3. Recurso provido. (N.U 1000872-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA – EXECUÇÃO DE CRÉDITO - ART. 50 DO CC - TEORIA MAIOR - SÓCIA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - EMPRESA INATIVA – PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – LESAR CREDORES - INCIDENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A regra geral a respeito da
desconsideração
da
personalidade
jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da
personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.
2 - Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a
personalidade
jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.
3 - Assim numa perspectiva teórica a
desconsideração
da
personalidade
jurídica se afigura como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da pessoa jurídica, sobretudo quando a empresa executada se encontra em situação de “
inapta
”, com as diversas pendencias financeiras, e que mesmo assim vem utilizando da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.
IV – Decisão Monocrática Mantida. Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido. (N.U 1001809-63.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios
Givanildo Rodrigues dos Santos e Reginaldo Gomes Ribeiro
no polo passivo da Execução de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025